Tribunal: TJDFT
Processo: 0707504-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIA ALHEIA À SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTA CONJUNTA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS CORRENTISTAS PELO SALDO DEVEDOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA PREVISTA EXPRESSAMENTE.

I. Matéria alheia à sentença e que constitui objeto de agravo de instrumento não pode ser objeto da apelação, consoante a inteligência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

II. Em se tratando de “conta conjunta solidária” em que a solidariedade passiva é convencionada de modo expresso, ambos os correntistas respondem pelo saldo devedor oriundo de operações bancárias contempladas no contrato.

III. Recurso conhecido em parte e provido.